Tribunal: STF
Processo: HC 77300
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Comutação da pena, de uma sexta
parte, ut Decreto n.º 1.645/95, art. 2º, III. 3. Progressão do
regime prisional. Parecer técnico favorável. Habeas corpus
concedido, no ponto. 4. Livramento condicional. Não cabe, em habeas
corpus, apreciar provas e fatos constantes dos autos. Caberá ao
Juízo da Execução apreciar, diante do parecer técnico, a verificação
das condições pessoais do paciente, para os efeitos do livramento
condicional. 5. Habeas corpus concedido, em parte, para  determinar
seja o paciente submetido, imediatamente, à verificação das
condições atuais de comportamento, aos efeitos do parágrafo único do
art. 83, do Código Penal.